Tribunal: TJSP
Processo: 2205378-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Oposição contra pronunciamento que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Subsunção do caso ao decidido pelo C. STJ no Conflito de Competência no 145.736/GO, que declarou a competência do juízo da recuperação judicial (2a Vara Cível de Rio Verde/GO) para dirimir controvérsias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. Oposição contra pronunciamento que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Subsunção do caso ao decidido pelo C. STJ no Conflito de Competência no 145.736/GO, que declarou a competência do juízo da recuperação judicial (2a Vara Cível de Rio Verde/GO) para dirimir controvérsias referentes à constrição de bens da empresa recuperanda. Competência para verificação do pedido de bloqueio de ativos financeiros da cooperativa agravada, ora embargante, que é da Justiça do Estado de Goiás, por se tratar de execução de sanção pecuniária fixada pelo próprio juízo de recuperação judicial. Tema devidamente explicitado no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.